Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723736-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento coletiva, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0707568-63.2024.8.07.0018, ID no 198376435). 2. O agravante alega que o pagamento da GAP (gratificação de preceptoria) integra a estrutura remuneratória dos servidores, razão pela qual deve compor os vencimentos no período de afastamento involuntário do servidor, como férias e licença médica. Aponta distinção entre o preceptor e o residente para percepção da remuneração nas mesmas hipóteses, pois não há suspensão no pagamento da bolsa de estudo. 3. Sustenta que o preceptor é apenado diante da exclusão da gratificação durante as férias e licença médica, contudo, por se tratarem de afastamentos involuntários e temporários, há a necessidade da continuidade de pagamento da gratificação. Tece arrazoado jurídico sobre a legislação aplicável. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência para suspender a restrição de pagamento da GAP prevista no art. 73 da Portaria no 493/2020, anexo II. 5. Preparo recolhido (ID no 60126126 e no 60126127). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. O agravante defende que a Gratificação de Preceptoria compõe a remuneração dos servidores e, por isso, a suspensão prevista no art. 73 da Portaria no 493/2020 é ilegal. 11. Contudo, o art. 12, §1o da Lei no 6.455/2019 estabelece que a GAP é eventual e precária e não serve de base de cálculo para pagamento de parcela remuneratória. 12. A norma corrobora a fundamentação da decisão agravada no sentido de que essa gratificação deve ser recebida durante o exercício efetivo das funções diante da natureza propter laborem. A falta de plausibilidade do direito alegado inviabiliza a concessão da liminar. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 3a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO